Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-77.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-77.2017.8.14.0105

APELANTE: IVANILSON DE ABREU OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000701-77.2017.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCORDIA – PA

APELANTE: IVANILSON DE ABREU OLIVEIRA

APELANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA.
RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EXTENSÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES DO STF E STJ. SÚMULA Nº. 17 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo______________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000701-77.2017.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCORDIA – PA

APELANTE: IVANILSON DE ABREU OLIVEIRA

APELANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILSON DE ABREU OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concordia do Pará/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal (id 4832002).

Consta na denúncia, em resumo, no dia 14 de março de 2017, por volta das 15h20min, PA 140, nas imediações da Vila Comissário, no município de Concordia do Pará/PA, o apelante e o adolescente F. P. F. teriam abordado a vítima Antônio Jamison Freitas Sobrinho e, mediante grave exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), empreendendo fuga logo depois de consumar o crime (id 4831994 – 4831997).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, arguindo como tese principal, a revisão da dosimetria para reduzir a pena aplicada, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso e conceder o direito ao apelante de recorrer em liberdade (id 4832005).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id 4832005).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id 4832005).

É o relatório.

Ao revisor, com sugestão de pauta para a próxima sessão do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta conhecimento apenas em parte, uma vez que a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial e constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 10/09/2018 (id 4832002 - Pág. 8), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da referida contagem, transcorreram mais de 04 (quaro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição em relação delito de corrupção de menores se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso III, ambos do CP.

Em suma, o apelo comporta conhecimento parcial.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na extensão, pela leitura da sentença impugnada, verifico que assiste razão à defesa do recorrente.

Observo que, na dosimetria da pena base do crime de roubo, o juiz de origem se afastou completamente das diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, conforme será mais bem detalhado adiante.

No que diz respeito ao crime de roubo majorado, noto que foram reputadas como negativas quatro vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, majorando o apenamento à razão de 04 (quatro) anos, resultando em pena base de 08 (oito) anos de reclusão, quantum sobre o qual ainda incidiu o aumento de 2/5 (dois quintos) em razão da concorrência de causa de aumento de pena prevista no art.
157, §2º, incisos I e II, do CP
, perfazendo a reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante à culpabilidade, constato que a negativação se escorou em circunstância inerente ao tipo penal imputado ao recorrente, qual seja, o fato de o crime ter sido praticado mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, o que contraria a orientação firmada na súmula nº. 17
[6]
do TJPA e a atual jurisprudência do STJ
[7]
.

Já a negativação da personalidade se deu ao argumento de que, em sede policial, o recorrente disse que a melhor forma de conseguir dinheiro seria cometendo crimes.

Segundo a doutrina especializada
[8]
, a personalidade do agente está associada ao complexo de características morais e de caráter, ou seja, é a índole do agente. É utilizada como referencial da maior ou menor propensão à prática delitiva. Quer dizer, não se trata de circunstância relacionada a outros crimes praticados pelo réu ou que ele revelou ter praticado às autoridades.

Em reforço, destaco que, no julgamento do Resp 1.794.854-DF (Tema 1077
[9]
), o STJ pacificou o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No que tange às circunstâncias do delito, a afirmação feita pelo julgador de que o recorrente teria agido com violência exacerbada e desnecessária é genérica, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos, contrariando novamente o entendimento versado na súmula nº. 17
[10]
do TJPA e a atual jurisprudência do STJ
[11]
.

Quanto às consequências do crime, é importante frisar que, de acordo com remansosa jurisprudência do STJ
[12]
, a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

Por fim, em relação à fração de 2/5 aplicada pelo Juízo
a quo
para aumentar a pena, observo que a medida foi fundamentada tão somente em razão do número de majorantes do delito de roubo, contrariando a diretriz assinalada na súmula nº. 443 do STJ
[13]
.

Em conclusão, o redimensionamento da pena de roubo majorado é de rigor.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Neutralizo as vetoriais negativadas pelo juiz de origem na pena base (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

ii)

Em vista da existência de circunstâncias atenuante (confissão espontânea) e ausência de agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar, conforme entendimento firmado na súmula 231 do STJ
[14]
.

iii)

Majoro a pena à razão de 1/3 (um terço), considerando a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, razão pela qual fixo a pena definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Arbitro o valor da multa à razão de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[15]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[16]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da sanção penal (art.77, III
[17]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[18]
.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (DA NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOMINANTE DAS TURMAS DE DIREITO PENAL DO TJPA)

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401, nos termos a seguir.

Reconheço que as citadas Turmas sedimentaram, há muito, o entendimento segundo o qual, em havendo pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pelo réu em sede de apelação, a inadmissibilidade do recurso se impõe no particular, porquanto a via adequada para combater eventual ilegalidade do decreto de custódia cautelar constante da sentença seria o
habeas corpus,
cuja competência para exame estaria afetada à Seção de Direito Penal
[19]
[20]
[21]
, solução esta, em tese, amparada pelo disposto no art. 30, inciso I, “a”
[22]
, do Regimento Interno do TJPA
[23]
.

No entanto, a meu ver, já é tempo da jurisprudência deste Tribunal evoluir no sentido de superar tal entendimento, pois ele não ostenta absolutamente nenhum amparo legal, doutrinário e, tampouco, jurisprudencial, havendo, por outro lado, inúmeras razões a justificar seu afastamento.

De início, consigno que a própria literalidade da norma utilizada para amparar esse posicionamento não milita em seu favor. Isso porque o teor do dispositivo supramencionado (art. 30, inciso I, “
a
”, do Regimento Interno do TJPA) revela que a matéria por ele tratada versa sobre a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar ordens de
habeas corpus
manejadas contra atos provenientes de juiz de direito, sem pretensão alguma de regular hipótese, geral ou específica, de inadmissibilidade do recurso de apelação, já que ausente quaisquer frases, trechos, expressões ou palavras neste sentido.

É dizer, o que se extrai da norma em questão é unicamente sua natureza de disposição normativa-orgânica, disciplinando, em verdade, aspecto ligado à estrutura e organização do Tribunal, mais precisamente acerca de uma específica atribuição de um dos seus órgãos judicantes, qual seja, a Seção de Direito Penal e nada mais.

Assim, é possível concluir que o fundamento para o precedente tradicionalmente adotado pelas Turmas seguramente não é extraído de uma interpretação gramatical e, tampouco, teleológica da norma em apreço.

Outrossim, de intepretação extensiva também não se cuida, afinal, segundo tradicional lição doutrinária
[24]
, essa técnica hermenêutica somente dever ser utilizada nos casos em que “
a lei disse menos do que deveria”
, de maneira a se admitir que determinada situação se enquadraria na norma interpretada, a despeito de sua linguagem mais restritiva, o que também não é o caso.

Ora, se a norma regimental declara expressamente que compete à Seção de Direito Penal processar e julgar ordens de
habeas corpus
impetradas contra atos emanados de juízes, não há margem interpretativa para alargar ou reduzir o conteúdo e o significado do ato normativo, tampouco, cogitar de lacuna a demandar integração e, nestes termos, concluir que tal competência serviria ao propósito de obstar o conhecimento de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em recurso de apelação.

A bem da verdade, a natureza organizativa já referenciada da norma regimental guarda um comando de restrição, qual seja, afetar o exame de todos os
habeas corpus
dirigidos contra atos de juízes de direito somente à Seção de Direito Penal, isto é, com a exclusão de todos os demais órgãos judiciais, sob pena de não conhecimento do
mandamus
pela violação ao juiz natural,

de sorte que, em se tratando de norma restritiva, descabe qualquer interpretação no sentido de ampliar seu conteúdo ou significado, especialmente para criar hipótese de inadmissibilidade de recurso ordinariamente previsto em lei federal.

Essas razões levam a concluir que a superação do precedente em exame não demanda alteração da norma regimental, mas sim da interpretação que está sendo realizada sobre ela, a qual não se encontra em consonância com os métodos clássicos da hermenêutica jurídica.

De outra banda, a teoria geral dos recursos também não fornece nenhum substrato para adoção do precedente aqui refutado, conclusão a que chegou, basicamente, por três razões.

A primeira delas está ligada ao princípio da
singularidade
, também denominado da
unicidade do recurso
, ou
unirrecorribilidade
, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não há lógica jurídico-processual em estabelecer uma relação de prejudicialidade entre um recurso (apelação) e uma ação constitucional (
habeas corpus
), pois, representam mecanismos distintos de tutela de direitos, com regimes jurídicos e objetos próprios de conformação no ordenamento, inexistindo lei ou ato normativo federal que imponha tramitação reciprocamente excludente em razão da competência de um órgão julgador regulada em lei estadual (no caso, o Regimento Interno do TJPA).

A segunda razão está atrelada à classificação doutrinária da apelação como recurso de fundamentação livre
[25]
, e não vinculada, de modo que ela permite à parte interessada devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento de todas as matérias de fato e de direito (material e processual) apreciadas na origem, o que, por óbvio, inclui eventual manutenção ou decretação de prisão preventiva em desfavor do réu que venha compor capítulo da sentença impugnada, nos termos do art. 599
[26]
do CPP.

Nessa perspectiva, há uma grande probabilidade de a atual interpretação dada por este Tribunal à norma regimental vir ser objeto de controle de legalidade ou de inconstitucionalidade pelos tribunais superiores, afinal, manifesta-se em clara sobreposição ao comando do artigo supracitado e, por conseguinte, ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

A terceira razão está associada ao efeito devolutivo da apelação, traduzido pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, no sentido de que o Juízo
ad quem
deve conhecer as matérias de fato de e de direito trazidas na apelação interposta.

No ponto, importante ressaltar que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (
cognição vertical
), no plano horizontal, a cognição do órgão julgador, em regra, fica adstrita às matérias expressamente impugnadas no apelo.

É dizer, quem delimita as questões passives de cognição no julgamento de apelação, em princípio, é o próprio recorrente, razão pela qual não estaria este Tribunal autorizado a, por meio de interpretação de uma norma regimental, imiscuir-se na esfera de voluntariedade da parte interessada para lhe impor a obrigação de combater um capítulo da sentença que, segundo a lei de regência é plenamente recorrível por apelação, mediante a impetração de ordem de
habeas corpus
, ainda que o objeto da impugnação verse direito de liberdade de locomoção, sob pena de indevida violação ao direito de ação e por, consectário, do devido processo legal substantivo
[27]
.

Em acréscimo, vale destacar que o efeito devolutivo da apelação criminal também pode implicar na apreciação de matérias além do tema recursal, tendo em vista os princípios do
favor do rei
e da busca da verdade real que, a depender do caso, podem justificar a correção de ilegalidades não suscitadas pelo réu, sem que tal medida represente julgamento
extra petita
, como, por exemplo, o Tribunal constatar que há manifesta ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido ou decretado em sentença condenatória e, nesta condição, conceder uma ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, §2º
[28]
, do CPP.

Afora todas as razões hermenêuticas e teóricas supramencionadas, imperativos de ordem prática também merecem destaque, afinal, a racionalidade, a eficiência e a celeridade processuais, tão necessárias para uma boa gestão administrativa da máquina judiciária, ficam prejudicadas com a adoção do precedente dominante desta Corte.

Isso porque, a prevalecer a jurisprudência atual, para toda e qualquer sentença emanada de um juiz singular, haverá necessariamente um recurso e uma ação para este Tribunal processar e julgar por meio de diferentes órgãos fracionários (Seção e Turmas), sempre que houver uma pretensão defensiva de impugnação do dispositivo da decisão e de concessão do direito de recorrer em liberdade, promovendo um acúmulo desnecessário de processos, sem falar no risco de decisões conflitantes, quando, por exemplo, ocorrerem incursões indevidas sobre o mérito no julgamento das ordens
habeas corpus
, já que, inevitavelmente, aspectos ligados à autoria e à materialidade terão que ser examinados para se concluir pela concessão ou denegação da ordem ao paciente, gerando possível incompatibilidade com o resultado do julgamento da apelação por ele interposta que, por sua vez, poderá concluir pela reforma da sentença para absolvê-lo ou condená-lo.

É claro que toda essa argumentação não implica defender a hipótese de que o réu estaria peremptoriamente impedido de impetrar uma ordem de
habeas corpus
, caso tenha apelado da sentença. Não é disso que se trata. É justamente o contrário.

Explico.

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de
habeas corpus
para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação (o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do
mandamus
, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP
[29]
em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “
habeas corpus substitutivo”
. Este

ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um
habeas corpus
dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP
[30]
em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
[31]
, assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de
habeas corpus
e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Penal desta Corte e, por conseguinte, conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo apelante, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal nos casos futuros.

Quanto mérito do pedido, entendo que, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar, a sentença permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ
[32]
, a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Portanto, mantenho a prisão cautelar do apelante, devendo ele permanecer custodiado até o trânsito em julgado da sentença.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
IVANILSON DE ABREU OLIVEIRA
em relação ao crime de corrupção de menores pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[33]
do CPP c/c 932, III
[34]
, do CPC e art. 133, X
[35]
, do RITJPA.

Na extensão
,
consignada a divergência em relação à jurisprudência dominante desta Corte

quanto ao conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no recurso,
dou provimento
ao apelo para: i) reduzir a pena aplicada ao recorrente para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e ii) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA – Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[7]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
ACÓRDÃOS
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014;
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014;
HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013;
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[8]
BITENCOURT, Cezar Roberto, tratado de Direito Penal: parte geral 1/ Cezar Roberto Bitencourt. – 20. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014. CAPEZ, Fernando, curso de Direito Penal. Imprensa: São Paulo, saraiva, 2011.

[9]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[10]
Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA – Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[11]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
ACÓRDÃOS
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014;
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014;
HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013;
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[12]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3
. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-bas
e
[...] ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

[13]
Súmula 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (STJ - Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010).

[14]
SÚMULA 231- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ - Data da Publicação - DJ 15.10.1999 p. 76).

[15]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[16]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[17]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[18]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[19]
Ementa: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR.

NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PRTEVISTO NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...). 13.
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes
. 14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA 12098820, 12098820, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-07).

[20]

Ementa: ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA- assinatura eletrônico. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora. “(...)

A preliminar de recorrer em liberdade deve ser rejeitada. Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por
meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (...) (TJPA - 12670756, 12670756, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).

[21]

[22]
Art. 30.
A Seção de Direito Penal
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhe
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I -
processar e julgar
: a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança,
quando o constrangimento provier de atos de
Secretário de Estado,
Juiz de Direito
e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017).

[23]

[24]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 93.

[25]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1534.

[26]
Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

[27]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[28]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como
pelo Ministério Público. § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas

corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[29]
Ementa Oficial HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

[30]
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

[31]
STF - HC: 152752 PR - PARANÁ 0065386-58.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/02/2018, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018.

[32]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[33]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[34]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[35]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 28/03/2023